Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704673-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HELY DA COSTA BEZERRA DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 43485890) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de penhora de 20% do soldo do executado, até a satisfação integral do débito – R$ 225.276,22, sob o fundamento de que, não obstante a vedação do CPC 833, IV, não seja absoluta, qualquer percentual de penhora a incidir sobre o soldo líquido médio (R$ 3.705,78) impedirá que o executado honre o pagamento de suas despesas cotidianas, bem como acarretará grandes prejuízos ao seu sustento. Alega, em suma, que o documento em que se baseou a decisão agravada (id 144562959 – autos principais) não afasta a penhora, pois apresenta informações de um curto período de tempo, além de que, ainda que se considere todos os descontos constantes no soldo, o executado permanece com um valor líquido que corresponde a três vezes o salário-mínimo, invocando jurisprudência que entende sustentar sua tese. Requer a tutela de urgência para penhora de 25% do soldo do executado. Subsidiariamente a penhora em qualquer percentual ou, ainda, a intimação do agravado para que indique os bens integrantes do seu respectivo patrimônio sujeitos à penhora, conforme CPC 774, V. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções legais. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração líquida média do agravado, a saber, R$ 3.705,78 (id 144562959 – autos principais), a qual, não obstante se referir a média de três meses (set/out/nov/22), encontra-se atualizada, mormente em relação à remuneração apontada pelo agravante (ago/22). Quanto aos precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. Não vislumbro periculum in mora que não possa aguardar o julgamento do AGI, razão pela qual incabível, outrossim, o deferimento liminar do pedido subsidiário. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR